Tribunal: STF
Processo: Rcl 82787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO COMANDO DE SUSPENSÃO EXARADO NO RE Nº 1.368.225-RG/RS, TEMA RG Nº 1.209. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 906.569/PE (TEMA RG Nº 852). UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Carlos Augusto da Silva, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Federal da 2ª Região, no Processo nº 5001645-24.2019.4.02.5106, por meio da qual determinada a suspensão do feito, até julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.368.225-RG/RS, Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação pugnando pelo reconhecimento do período em que trabalhou exposto à eletricidade acima de 250 volts. Relata que, em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente. Informa acerca da negativa de provimento aos recursos de apelação apresentados pelas partes. Assevera que a Autarquia solicitou, em sede de embargos de declaração, a suspensão do feito, com fundamento no decidido no Tema RG nº 1.209, tendo sido o pedido negado.  



    3. Diz da interposição dos recursos especial e extraordinário e que, em primeiro momento, houve determinação de suspensão do processo. Salienta que, em sede de agravo interno, a referida decisão foi reconsiderada e o os recursos foram admitidos. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao especial e que, no extraordinário, este STF determinou o retorno dos autos para o Tribunal de origem, que determinou a suspensão do processo, até o julgamento final do Tema RG nº 1.209.   



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado aplicou de forma incorreta a decisão de suspensão exarada no RE nº 1.368.225-RG/RS (Tema RG nº 1.209) e violou o entendimento desta Corte Suprema no ARE nº 906.569/PE (Tema RG nº 852).  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, que determinou o sobrestamento do feito na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. A parte reclamante alega aplicação incorreta do comando de suspensão nacional dos processos, exarado no Recurso Extraordinário nº 1.368.225-RG/RS, Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.368.225-RG/RS, Min. Luiz Fux, j. 15/04/2022, p. 26/04/2022; grifos acrescidos).  



    11. Por sua vez, no julgamento do ARE nº 906.569/PE (Tema RG nº 852), o Pleno deste STF fixou a seguinte tese: “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 906.569/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).   



    12. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou a manutenção da suspensão do feito, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 238; grifos e destaques do original):  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento na afetação do Tema 1.209 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial em razão da exposição ao perigo, antes e depois da Emenda Constitucional nº 103/2019. O recorrente sustenta que o caso dos autos não se enquadra no tema afetado, por tratar-se de pedido de revisão de benefício previdenciário baseado na exposição ao agente eletricidade superior a 250 volts, e alega inexistência de decisão expressa do STF determinando a aplicação do art. 1.030, III, do CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo com base no Tema 1.209 do STF é cabível em hipóteses distintas da atividade de vigilância, como no caso de exposição à eletricidade; (ii) estabelecer se houve determinação do STF para que a Corte de origem aplicasse o art. 1.030, III, do CPC ao caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao afetar o RE 1.368.225/RS ao Tema 1.209, reconhece que a controvérsia constitucional não se limita à atividade de vigilância, mas abrange qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, sendo aplicável, portanto, à hipótese de exposição à eletricidade. 



    4. A decisão da Vice-Presidência que determinou a suspensão do feito baseia-se em ordem do STF (evento 84) que expressamente determina a adoção das medidas previstas no art. 1030 do CPC, incluindo a suspensão dos autos até o julgamento definitivo da repercussão geral. 



    5. A interpretação do art. 201, §1º, da Constituição Federal, no contexto da concessão de aposentadoria especial por periculosidade, está no cerne da discussão constitucional travada no Tema 1.209, o que justifica a manutenção da suspensão para garantir a uniformidade e segurança jurídica nas decisões judiciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.”  



    13. Cabe assentar que, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em despacho datado de 17/12/2024, ao determinar a devolução dos autos à Corte de origem, assim se manifestou (e-doc. 3, p. 187-188; grifos e destaques acrescidos):  



    “(...). A questão em discussão trata da concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, tendo em vista a disciplina do artigo 201, § 1º, da Constituição e as alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    A controvérsia constitucional é objeto do Tema nº 1209/RG (RE 1.368.225/RS). Confira-se trecho do voto da manifestação do Min. Luiz Fux no RE 1.368.225:



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. 



    (RE 1368225, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.04.2022.)



    (...).”  



    14. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.368.225-RG/RS (Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral).  



    15. Com efeito, a autoridade reclamada, ao determinar a suspensão do feito na origem, seguiu entendimento desta Corte Suprema, além de utilizar de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator